Tribunal: TJDFT
Processo: 0754054-25.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0754054-25.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: RICARDO REINAUX NAKAOKA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, contra Acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO ESTATAL. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA VIA PÚBLICA. BURACO. FALTA DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL OCASIONADO EM VEÌCULO AUTOMOTOR. DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente contra a sentença que a condenou ao ressarcimento de R$ 3.690,00, fundamentado na lesão patrimonial suportada pela parte autora, que, ao passar sobre um buraco em via pública teve danos em seu veículo. 2. A NOVACAP é empresa pública integrante da administração descentralizada do Distrito Federal, a qual compete a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, dentre as quais se insere a manutenção das vias públicas. Por sua vez, o Distrito Federal, ente centralizado, é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de estruturas viárias, cujos serviços também podem ser delegados, consoante artigo 37, § 6a, da Constituição Federal. Em casos de delegação à empresa pública persiste a responsabilidade subsidiária do DF de indenizar os danos causados a terceiros, uma vez que decorre da falta ou do funcionamento ineficiente do serviço. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. A responsabilidade civil do Estado, via de regra, é objetiva, consoante previsão do § 6o, do art. 37, da Constituição Federal. Entretanto, em hipótese de omissão, a responsabilidade Estatal é subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço, por culpa da Administração, e o nexo de causalidade (teoria da culpa do serviço). 4. Na presente hipótese, a má prestação dos serviços foi devidamente comprovada por intermédio das fotografias do local do ocorrido (ID 29968325), que demonstraram a precariedade em que se encontrava a via pública. Não obstante, as fotos dos pneus danificados e a nota fiscal (IDs 29968326), além de atestar a extensão do dano suportado pela parte autora, consubstancia o nexo causal entre a falta de manutenção da via pública com o evento danoso. 5. Por fim, ausente fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, tem-se por configurada a omissão culposa estatal, exsurgindo o dever estatal de indenizar, consoante r. sentença. 6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a NOVACAP ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente alega violação ao artigo 37, caput da CRFB, em razão de o Acórdão recorrido ter reconhecido a sua responsabilidade em indenizar o autor pelos danos que lhe foram causados em razão da falta de manutenção da via pública. Sustenta a tese de que a responsável pela fiscalização e manutenção de logradouros e vias públicas é das Administrações Regionais do Distrito Federal, consoante art. 10 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Afirma, por fim, que sua competência se restringe à execução de obras, incumbindo-lhe somente manutenção de obras de arte especiais do Distrito Federal, conforme 1o da Lei no 5.861, de 12 de dezembro de 1972 e no artigo 4o do seu Estatuto Social. A parte recorrente defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 31673324. Há contrarrazões. Em relação à alegação da sua ausência de responsabilidade em indenizar o autor pelo prejuízo patrimonial que lhe fora causado em decorrência do buraco havido em via pública, o Acórdão recorrido concluiu que: “A NOVACAP é empresa pública integrante da administração descentralizada do Distrito Federal, a qual compete a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, dentre as quais se insere a manutenção das vias públicas. Por sua vez, o Distrito Federal, ente centralizado, é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de estruturas viárias, cujos serviços também podem ser delegados, consoante artigo 37, § 6a, da Constituição Federal. Em casos de delegação à empresa pública persiste a responsabilidade subsidiária do DF de indenizar os danos causados a terceiros, uma vez que decorre da falta ou do funcionamento ineficiente do serviço. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. (...) Na presente hipótese, a má prestação dos serviços foi devidamente comprovada por intermédio das fotografias do local do ocorrido (ID 29968325), que demonstraram a precariedade em que se encontrava a via pública. Não obstante, as fotos dos pneus danificados e a nota fiscal (IDs 29968326), além de atestar a extensão do dano suportado pela parte autora, consubstancia o nexo causal entre a falta de manutenção da via pública com o evento danoso." No que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. O objeto do recurso pressupõe a interpretação da Lei Distrital no Lei no 5.861/1972, portanto, incabível sua apreciação no âmbito da Suprema Corte, por se tratar de direito local, nos termos do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por fim, a análise se dentre as competências das Administrações Regionais do Distrito Federal está a fiscalização e manutenção de logradouros e vias públicas e se, em caso positivo, tal responsabilidade seria apta a afastar a responsabilidade da recorrente, implica a revisão de fatos e provas, encontrando óbice no enunciado no 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 24 de março de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal